Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil).
2. Mesmo ciente da constrição, a parte agravante se valeu de artifícios para levantar o valor anteriormente à conclusão do processo expropriatório e à apreciação da impugnação apresentada, opondo resistência injustificada e procedendo de modo temerário em relação a um ato processual, incidindo nas hipóteses previstas no artigo 80, IV e V, do Código de Processo Civil.
3. Acerca da impenhorabilidade dos valores, há distinção entre os encontrados em conta poupança e em fundos de investimento. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos.
4. A opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção.
5. Recurso conhecido e não provido.